Tribunal: CARF
Processo: 15471.005001/2008-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15471.005001/2008-37
ACÓRDÃO
2202-010.802 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
06 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELIZABETH SCHNABL GONÇALVES M GARBAYO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
EMENTA
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO OU MEDIDA JUDICIAL QUE TENHA OBJETO
IDÊNTICO. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos da Súmula CARF 01, “importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por
qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta
da constante do processo judicial”.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.802 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15471.005001/2008-37
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Andre Barros de Moura
(suplente convocado(a)), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de notificação de lançamento (fls. 08/13), emitida em
nome da contribuinte acima identificada, em decorrência de revisão de sua
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda (DIRPF), referente ao exercício
de 2006, ano-calendário de 2005, tendo sido apurado IR suplementar no valor de
R$ 13.804,14, acrescido de multa de ofício e juros de mora, calculados até
08/2008.
Conforme descrição dos fatos, foram constatadas as seguintes infrações:
- Omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídica, no valor de R$
50.292,05, recebidos das fontes pagadoras Caixa Econômica Federal, no valor de
R$ 38.751,79, tendo sido considerado o IRRF no valor de R$ 1.162,50, e Ministério
da Educação, no valor de R$ 11.540,26.
- Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, glosa do valor de
R$ 1.136,38 relativo à fonte pagadora Ministério da Educação.
Cientificada do indeferimento de SRL em 15/12/08 (fl. 29), a contribuinte
apresentou impugnação tempestiva, alegando, resumidamente, que:
No ano calendário 2005 seu dependente Carlos Garbayo recebeu do Ministério da
Educação rendimentos de R$ 11.540,26 e R$ 37.589,24 da Caixa Econômica
Federal decorrente de liberação de alvará em ação ordinária movida pela
Associação Nacional dos Anistiados do PNA contra a União Federal, que não foram
declarados em virtude de se tratarem de verbas de caráter indenizatório face sua
condição de anistiado político.
Tal condição foi admitida administrativamente pelo MEC, caracterizando
aposentadoria excepcional e também já solicitou, mediante requerimento ao
Ministério da Justiça a substituição dos seus proventos pelo regime de reparação
econômica conforme protocolo em anexa, ainda que nossos Tribunais tenham
decidido desnecessária tal providência para reconhecimento da condição de
anistiado.
Assim sendo, os referidos rendimentos não estão sujeitos à incidência do imposto
de renda merecendo ser reparada a decisão bem como reconhecido o direito do
contribuinte à restituição de R$ 1.162,55 retido pela fonte CEF, quando da
liberação do Alvará.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.802 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15471.005001/2008-37
3
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido,
encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
ANISTIA POLÍTICA. INCIDÊNCIA DE IR.
Incide imposto de renda sobre as indenizações por anistia política recebidas em
virtude de ação judicial. Somente aqueles valores que representem efetivamente
reparação econômica, pagos com recurso do Tesouro Nacional, em razão de ato
do Ministro da Justiça, nos termos da Lei no 10.559/2002, é que podem ser
considerados isentos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 15/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) houve retenção indevida de imposto de renda sobre verba indenizatória;
b) os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são isentos do
Imposto de Renda.
Aprovada resolução (Resolução CARF 2001-000.097), sobrevieram os documentos
de fls. 116-168.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Não conheço do recurso voluntário, em razão da concomitância.
Diz o recorrente, verbatim (fls. 50):
Há que se registrar também que a despeito de todos os atos citados o
dependente da Contribuinte obteve por sentença Declaratória a NÃO INCIDÊNCIA
DO IMPOSTO DE RENDA sobre a aposentadoria excepcional de anistiado, em
processo movido pela Associação Nacional dos Anistiados do PNA, processo n°.
2007.51.01.017948-7- 18. Vara Federal do Rio de Janeiro.
De fato, o recorrente consta da lista de beneficiados da ação ajuizada pela
Associação Nacional dos Anistiados do PNA – Anap (fls. 71), cujo objetivo era a declaração da
inexistência de relação jurídico-tributária que incidiu, e que incidiria, sobre os valores recebidos a
título de “aposentadora excepcional” (fls. 69).
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.802 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15471.005001/2008-37
4
Diante da sobreposição de objetos, aplica-se ao quadro a orientação firmada na
Súmula CARF 01, assim redigida:
Súmula CARF 01
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É como voto.

Fl. 176
DF CARF MF
Original